Tribunal: TJMT
Processo: 1010497-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010497-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Felipe Formiga de Holanda Santos, em favor de Darnilo Botelho Correa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio ocorrido em 30/5/1999 e mesmo sem suporte probatório mínimo vem sendo coagido com a medida cautelar de retenção de passaporte, o que lhe impede de retornar ao local de sua residência, onde estão esposa e filhos.
Postula o reconhecimento de excesso de prazo da medida cautelar, com a restituição do passaporte ao paciente.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, é necessário compreender o atual estágio do feito para avaliar o aludido excesso de prazo, como também a eventual causa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator